Tribunal: TJBA
Processo: 8004473-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004473-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVANDRO SOUZA DE MOURA registrado(a) civilmente como EVANDRO SOUZA DE MOURA e outros Advogado(s): MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA IMPETRADO: O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. I- Caso em Exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA que manteve a prisão preventiva decretada em 15/07/2019, sob fundamento dos arts. 312 e 313 do CPP. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da preventiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir os fundamentos da prisão preventiva já examinados em habeas corpus anterior; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. Esta Turma Criminal já apreciou habeas corpus anterior em favor do mesmo paciente (autos nº 8021180-47.2025.8.05.0000), no qual reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo fato novo capaz de alterar o quadro fático-processual, o que impede o conhecimento da impetração quanto à alegada ausência de fundamentação e de periculum libertatis. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de habeas corpus que configure mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, sem inovação fática relevante, como ocorre no presente caso. 5. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois, após o cumprimento da prisão em 21/02/2025, o processo teve regular andamento, com apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento em 31/07/2025 e oferecimento de alegações finais em setembro/2025, encontrando-se concluso para decisão, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Embora ausente constrangimento ilegal, impõe-se recomendar ao Juízo de origem que imprima celeridade à prolação da decisão de encerramento da primeira fase do júri, em observância ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV- Dispositivo e tese 11. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão, denegado, com recomendação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.544/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022; STJ, Súmula 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004473-67.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrante o advogado Marcos Walisson Morais, como paciente Evandro Souza de Moura, e, como impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, com recomendação, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador(a) de Justiça